Tribunal: TJMT
Processo: 1021133-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021133-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LICINIO FILHO DA LUZ - CPF: 030.283.661-69 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LICINIO FILHO DA LUZ - CPF: 030.283.661-69 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1021133-77.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Licínio Filho da Luz

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – DANOS CORPORAIS SEGMENTARES – LAUDO PERICIAL REALIZADO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDA PREVISTO PARA DANOS CORPORAIS TOTAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Quando o laudo pericial comprova a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e inferiores, é inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1021133-77.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Licínio Filho da Luz

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança securitária – DPVAT, ajuizada por Licínio Filho da Luz em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), acrescido de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Inconformada, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais recorre alegando, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda prevista na tabela pela Lei n. 11.945/09, pois, foi considerada cada lesão isoladamente. Assevera que deve ser aplicado o percentual previsto para danos corporais totais.

De outra banda, Licínio Filho da Luz também recorre sustentando, em suma, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, tendo em vista que há previsão específica na tabela trazida pela Lei n. 11.945/09 para lesões que incapacitam um dos membros inferiores e superiores conjuntamente, possuindo percentual de cobertura diverso daquele fixado na sentença.

A seguradora apresentou contrarrazões (id.

116931007), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Licínio Filho da Luz também apresentou contrarrazões (id.

116931002), requerendo a condenação em litigância de má-fé, bem como o desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1021133-77.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Licínio Filho da Luz

Apelados:
os mesmos

V O T O

Infere-se dos autos que Licínio Filho da Luz move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 08 de abril de 2019.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de saldo remanescente no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), acrescido de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) – id.

116930994.

Contra essa decisão, recorrem as partes.

A Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais sustenta que deve ser aplicado ao caso o percentual previsto para a “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
”, qual seja, 100% do limite máximo indenizável para o seguro DPVAT. Além disso, deve-se levar em conta as lesões sofridas pelo autor, que atingem a porcentagem de 50%, observando o laudo pericial realizado. (id. 116930997).

Por outro lado, Licínio Filho da Luz afirma em seu recurso adesivo que a decisão incidiu em equívoco ao considerar um membro inferior e um membro superior isoladamente, uma vez que há previsão específica na tabela trazida pela Lei n.11.945/09 para lesões que incapacitem um dos membros inferiores e superiores conjuntamente, possuindo um percentual de cobertura diverso daquele previsto na decisão (id. 116931004).

Pois bem. Passo a análise conjunta dos recursos interpostos, uma vez que ambos alegam a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, prevista na tabela trazida pela Lei n. 11.945/09, para as lesões que incapacitem um dos membros superiores e um dos membros inferiores.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução.

É certo que a tabela constante no anexo da Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei 11.945/09, prevê a hipótese de “
Danos Corporais Totais
” – “
perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
”, cujo percentual da perda a ser considerado é de 100% (cem por cento) do valor da indenização para os casos de invalidez permanente.

Entretanto, no caso em apreço, a
perícia médica judicial realizada atestou que o apelado sofreu danos corporais segmentares (parciais), que repercutem em partes de membros superiores e inferiores, descrevendo a invalidez permanente parcial do membro inferior direito, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e do membro superior direito, em 25% (vinte e cinco por cento) - id. 116930986.

Desta feita, conclui-se que o autor não sofreu repercussões na íntegra em seu patrimônio físico, mas tão somente repercussões em partes, sendo duas lesões, quais sejam, uma em seu membro superior direito e a outra em seu membro inferior direito.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao elaborar o cálculo, considerando o percentual da perda de maneira isolada, fundamentando no seguinte sentido:

“Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3o incisos II, da Lei 11.482/07.

Como a parte autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização.

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a vítima direito a 70%
do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela,
intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70%
do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela,
leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

MEMBRO INFERIOR DIREITO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*75% sobre R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50

MEMBRO SUPERIOR DIREITO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50

Total: R$ 9.450,00

Considerando que já houve pagamento administrativo no valor de R$ 4.050,00 ainda há saldo remanescente de R$ 5.400,00 à ser pago ao autor.”
(Id. 116930994– negritei).

Assim, pelo que se denota, a nobre magistrada agiu com o costumeiro acerto, realizando o cálculo de maneira adequada, conforme o percentual da perda e o grau de invalidez apontados no laudo pericial, não havendo o que se falar em aplicação do teto indenizatório previsto para as lesões conjuntamente, nos termos propostos tanto pelo autor, quanto pela seguradora em seus respectivos recursos.

Ademais, caso as partes discordassem do laudo elaborado pelo perito médico, deveriam ter apresentado impugnação no momento oportuno (id. 116930988), o que não ocorreu.

Nesse passo, o laudo pericial comprovou a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e partes de membros inferiores, sendo inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais e, consequentemente, a quantificação da indenização de acordo com teto indenizatório diverso, de modo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto à litigância de má-fé arguida pelo autor em contrarrazões, não há que se falar em condenação da seguradora, vez que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa, em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022